Tribunal: TJES
Processo: 5003808-51.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003808-51.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: IVANA NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003808-51.2024.8.08.0045

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDA: IVANA NUNES DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO PARA O PATAMAR REQUERIDO NA EXORDIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega que, após embarcar regularmente em transporte rodoviário com destino a Itamaraju/BA, teve sua bagagem extraviada, não sendo devolvida ao final da viagem. Sustenta que comunicou imediatamente o fato à empresa ré, que não prestou assistência nem devolveu a bagagem. Afirma que a bagagem só foi entregue quatro dias depois e com avarias. Alega prejuízos e requer indenização por danos morais e materiais, argumentando falha na prestação do serviço.

Contrarrazões recursais ao ID. 15622157, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 15622153), aduzindo que reconhece a responsabilidade objetiva pelo extravio da bagagem, mas contesta o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00, alegando que ultrapassa o pedido inicial de R$ 5.000,00, configurando julgamento extra petita, e que o montante é desproporcional diante da ausência de prova de abalo grave à personalidade da autora. Requer a redução do valor para entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, ou subsidiariamente para o valor máximo pleiteado na inicial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 15622152) dispôs que:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
REJEITAR
o pedido de indenização por
danos materiais
, diante da ausência de comprovação mínima do alegado prejuízo patrimonial.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais, especificamente sobre a alegação de ocorrência de julgamento
ultra petita
.

Do exame dos autos, verifico que Na petição inicial, a parte autora, ora apelada, formulou pedido certo e determinado de condenação da empresa ré ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo de primeiro grau, contudo, ao julgar parcialmente procedente a demanda, fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), extrapolando os limites da lide. Ao fazê-lo, entendo que a sentença violou o princípio da congruência ou adstrição, que vincula o julgador ao pedido formulado pela parte. Tal princípio está consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidente o vício de julgamento
ultra petita
, que, no entanto, não acarreta a nulidade da decisão, mas sim a sua reforma para decotar o excesso.

Superada a questão processual, passo à análise da configuração do dano moral.

A falha na prestação do serviço pela empresa de transporte é incontroversa. O extravio da bagagem da autora, ainda que por um período temporário, representa um descumprimento flagrante do contrato de transporte, que pressupõe uma obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro e seus pertences incólumes ao destino.

O dano moral, no caso, é evidente e prescinde de comprovação (
in re ipsa
). A angústia, a aflição e o transtorno de se ver privada de seus pertences em uma viagem são inegáveis. A situação é agravada pela postura da empresa, que não ofereceu solução administrativa para o problema, forçando a consumidora a buscar o Poder Judiciário para ver seu direito assegurado. As diversas tentativas de contato e a ausência de uma resposta efetiva demonstram o descaso da fornecedora e intensificam o abalo sofrido pela autora.

Contudo, por força do princípio da congruência, a reparação deve se limitar ao valor pleiteado na exordial, que entendo como justo e adequado para a reparação do dano, não sendo desproporcional, razão pela qual deve ser mantido nesse patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem sofrer minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para
MINORAR
o valor da condenação por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido o restante do julgado. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)